Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-72.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Pena. Fração. Suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 11 meses e 10 dias de detenção e 61 dias-multa, além de suspensão da habilitação pelo prazo de 6 meses, pelo crime de embriaguez ao volante.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes de que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; (ii) se a fração de aumento da pena-base adotada na sentença é proporcional; e (iii) se o prazo da suspensão da habilitação guarda compatibilidade com a pena privativa de liberdade fixada.
III – Razões de decidir
3. As declarações, em juízo, dos policiais militares que participaram da abordagem — de que viram o réu conduzir veículo automotor, quando ele estacionava o veículo em frente a um bar, e que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez (odor etílico, fala desconexa, olhos avermelhados, desorientação e desequilíbrio) - somadas ao termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV – Dispositivo 6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.1127211, 20170110033389 APR, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Publicado no DJE: 03/10/2018.